Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão do abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
2. A extinção decorreu da inércia do autor/apelante, mesmo após intimações eletrônicas para impulsionar o feito, conforme registrado no sistema PJe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a intimação eletrônica realizada no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal da parte autora;
(ii) se restou caracterizado o abandono da causa pela ausência de manifestação da parte autora no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o) e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT reconhecem a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais.
5. A parte autora/apelante, devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica, foi regularmente intimada para promover o andamento do feito e permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias.
6. Configurado o abandono da causa, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
7. A medida não afronta os princípios do contraditório, publicidade ou celeridade processual, mas decorre do descumprimento do dever processual da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe, em conformidade com a Lei no 11.419/2006 e com a regulamentação interna do TJDFT, supre a exigência de intimação pessoal da parte para fins do art. 485, § 1o, do CPC.
2. A inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após regular intimação eletrônica, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0703626-50.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJe 30/04/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0701195-49.2024.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 03/04/2025.